Tribunal: TJBA
Processo: 8013085-98.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8013085-98.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOSE CARLOS SILVA DOS SANTOS

Advogado(s)
:

APELADA: ERICA DA SILVA FARIAS

Advogado(s)
:
DIALUAR PASSOS MACEDO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DEFENSORIA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECONHECIMENTO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por JOSÉ CARLOS SILVA DOS SANTOS, representado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, contra sentença da 7ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador, que julgou improcedente o pedido indenizatório por danos morais, formulado em face de ERICA DA SILVA FARIAS, sob o fundamento de inexistência de dano moral indenizável. O Apelante alegou nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública para audiência de instrução e julgamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar se a ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública para audiência de instrução e julgamento configura nulidade processual, ensejando a anulação da sentença e dos atos subsequentes à decisão de saneamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Defensoria Pública possui prerrogativa legal de intimação pessoal, nos termos do art. 186, §1º, do CPC, art. 128, I, da LC nº 80/94, e art. 148, II, da LC Estadual nº 26/2006, norma que visa garantir o exercício efetivo da ampla defesa e da assistência jurídica integral e gratuita.

4. A ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública para ato de instrução essencial, como a audiência de instrução e julgamento, configura violação ao devido processo legal e cerceamento de defesa, principalmente quando há prejuízo evidente, como o não comparecimento do Defensor ao ato e a ausência de produção de prova oral, anteriormente requerida.

5. A ciência da Defensoria Pública por meio eletrônico, relacionada a despacho diverso, não supre a exigência legal de intimação pessoal para a audiência designada, invalidando os atos processuais subsequentes e comprometendo a validade da sentença prolatada.

6. O prejuízo decorrente da ausência de intimação restou constatado, em razão de o assistido ter comparecido sozinho à audiência e ser impedido de exercer, por meio técnico, seu direito à prova.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98, §3º; 186, §1º; 369; 370; 455, §4º, IV; 1.007; LC nº 80/1994, art. 128, I; LC Estadual nº 26/2006, art. 148, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Apelação Cível nº 0380034-51.2012.8.05.0001, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Junior, j. 21.08.2024; TJBA, Apelação Cível nº 8008363-84.2022.8.05.0022, Rel. Desª. Rosita Falcão de Almeida Maia, j. 17.09.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n° 8013085-98.2020.8.05.0001,
oriund
os
da
7
ª
Vara de Cível e Comercial da
Comarca de
Salvador
, na qual figuram como Apelante
JOSÉ CARLOS SILVA DOS SANTOS
, sendo

Apelad
a
ERICA DA SILVA FARIAS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO.